Tribunal: STF
Processo: Ext 442
Classe: Ext
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-05-28
Data de publicação: 1986-05-28

Ementa:
EXTRADIÇÃO. TRAFICO DE ENTORPECENTES. LUGAR DO CRIME.. PRINCÍPIO DA
TERRITORIALIDADE. CONVENÇÃO ÚNICA SOBRE ENTORPECENTES. ARTS. 78, I E
77, III, DA LEI 6815/80.
NÃO RESULTANTE DOS AUTOS QUE A AÇÃO OU O RESULTADO DO CRIME SE
TENHAM VERIFICADO, MESMO EM PARTE, NO TERRITÓRIO DO ESTADO
REQUERENTE, MAS NO BRASIL, NESTE E O LUGAR DO CRIME, CABENDO-LHE,
PORTANTO, A JURISDIÇÃO, PELO PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE
(ART.. 77,II), NÃO SENDO CASO DE COMPETÊNCIA CUMULATIVA OU
CONCORRENTE.
EXTRADIÇÃO INDEFERIDA.